Tribunal: TJDFT
Processo: 0726435-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726435-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. I – Ao Juízo da execução fiscal é permitido determinar os atos constritivos, inclusive a penhora, sendo da competência do Juízo da recuperação judicial substituir os atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante cooperação jurisdicional, art. 6o, § 7o-B, da Lei 11.101/05. II – Mantida a r. decisão que determinou, em execução fiscal, a penhora de imóvel de empresa em recuperação judicial. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que o juízo da execução fiscal é incompetente para dispor acerca do patrimônio da recorrente em recuperação judicial. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 57871446). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, §§ 1o, 4o e 7o-B, 7o, § 1o, 47, 49 e 76, todos da Lei 11.101/2005. A respeito, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO, QUE DEVE SER COMUNICADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU PELA PARTE DEVEDORA DO AJUIZAMENTO DE AÇÕES. COOPERAÇÃO JURISDICIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, a Corte a quo, considerando as alterações na Lei n. 11.101/2005, realizadas pela Lei n. 14.112/2020 (§ 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005) e a desafetação do Tema Repetitivo 987/STJ, manteve a determinação de prosseguimento do feito executivo, sublinhando a possibilidade de substituição de eventual penhora pelo Juízo da Recuperação Judicial. 3. Nos termos do § 7o-B do art. 6o da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, no processo executivo fiscal, a ordem de penhora e a determinação de eventuais atos de constrição são da competência do juízo da execução fiscal; contudo, deferida a recuperação judicial à sociedade empresária executada, compete ao juízo especializado da recuperação a análise e a decisão a respeito da necessidade de manutenção ou substituição dos atos de constrição determinados no processo de execução e que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 do CPC/2015. A propósito, citem-se: AgInt no CC n. 192.207/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 22/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.150.824/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 11/4/2023; AgInt no REsp n. 1.982.327/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/6/2022. 4. Cumpre anotar que a Lei n. 11.101/2005 dispõe sobre a necessidade de o magistrado, quando do recebimento da inicial, ou a parte devedora, após a citação, comunicar ao Juízo da Recuperação Judicial sobre ações contra si ajuizadas (§ 6o do art. 6o); essa providência, por lógica, é necessária à cooperação jurisdicional entre os juízos da execução e da recuperação judicial, para o fim de efetivar as medidas e providências relacionadas à recuperação e preservação da empresa. 5. No contexto dos autos, portanto, sem prejuízo da regular a tramitação do processo executivo, caso a parte considere alguma penhora prejudicial à sua recuperação, deve provocar o Juízo da Recuperação, providência mais econômica e eficaz do que o exaurimento das instâncias recursais ordinária e extraordinária. 6. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 2298931/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 29/2/2024, grifou-se). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/DF 9.466 (ID 57871446). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005